Tribunal: TJES
Processo: 0012957-31.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012957-31.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CESAR SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÕES ACOLHIDAS NA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não restaram preenchidos, todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O acusado possui outras cinco condenações definitivas, o que é suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva.

3. A baliza “antecedentes”, foi corretamente desvalorada, tendo em vista que o acusado é multirreincidente, sendo plenamente possível a utilização de uma condenação para negativar o referido vetor, e a outra para configurar a reincidência (art. 61, inciso I, do CP).

4. A Magistrada aplicou a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), além de fixar o regime aberto, permitindo que o réu recorra em liberdade, a revelar que a pretensão defensiva já foi acolhida, na sentença.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do acusado.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012957-31.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO CESAR SANTOS (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LEONARDO CESAR SANTOS
,
contra a sentença (fls. 186/189), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
furto
(art. 155, caput, do CP), às penas de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões (id 8655678), a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o acusado.

Subsidiariamente, pretende que a pena-base, seja fixada no mínimo legal, e o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), com a fixação do regime aberto.

Por fim, pleiteia que seja reconhecido o direito do réu em recorrer em liberdade, e a concessão da gratuidade de justiça.

N
arra a denúncia
que, no dia 18 de setembro de 2020, no estabelecimento “Supermercado Perim”, localizado no bairro Itapuã, em Vila Velha-ES, o denunciado subtraiu para si, 06 (seis) caixas de lâmina de barbear, avaliadas no total de R$ 184,10 (cento e oitenta e quatro reais e dez centavos).

Registro que a defesa, não contesta a autoria e a materialidade delitiva
, tão somente, requer a aplicação do princípio da insignificância e a diminuição da reprimenda, com o estabelecimento do regime aberto.

Em relação ao pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no aludido princípio, tenho como inviável a sua aplicação.

Isto porque, não restaram preenchidos, todos os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: I) a mínima ofensividade da conduta do agente; II) nenhuma periculosidade social da ação; III) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso, verifico que o acusado é reincidente específico, possuindo 05 (cinco) condenações definitivas (processo execução penal nº 0017537-61.2007.8.08.0035 – Guias nº 87178, nº 121741, nº 119692, nº 122399 e nº 150654), além de inúmeros antecedentes criminais em delitos patrimoniais, conforme documento de fls. 67/68-verso, o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do seu comportamento em sociedade, diante da reiteração delitiva, obstando a incidência do princípio da insignificância.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) 1.
Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto a reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem.
(grifo nosso)

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.291.980/ES,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 10/10/2023
, DJe de 16/10/2023.)

P
rosseguindo
, entendo como inviável o acolhimento do pedido de fixação da pena-base, no mínimo legal, pois correta a negativação da baliza “antecedentes”, tendo em vista que o acusado é multirreincidente, sendo plenamente possível a utilização de uma condenação, para negativar o referido vetor, e a outra, para configurar a reincidência (art. 61, inciso I, do CP).

I
ndo adiante,
no que concerne ao pleito de reconhecimento da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), verifico que a Magistrada, na sentença, reconheceu referida atenuante, a revelar que o pedido defensivo já foi acolhido.

De igual modo, tenho que as pretensões defensivas de fixação do regime aberto, e reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, também foram acolhidos na sentença.

Por fim
, no que se refere ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do acusado, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial (id 8810699),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.